Tribunal: TJSP
Processo: 1033693-20.2016.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Ocorrência – Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1033693-20.2016.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado
PEDRO CARLOS DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos,
com efeitos infringentes. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033693-20.2016.8.26.0576/50000 -Voto no 29.326
2
Voto no 29.326
Embargos de Declaração no 1033693-20.2016.8.26.0576/50000
Embargante: INSS
Embargado: Pedro Carlos do Nascimento
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Ocorrência
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.
Vistos.
Embargos de declaração interpostos pelo INSS contra v. acórdão desta 17a
Câmara de Direito Público.
No essencial, este é o relatório.
Assiste razão ao embargante, uma vez que o v. acórdão restou omisso ao não
corrigir o erro material na r. sentença recorrida.
Em que pese a questão envolvendo o termo inicial não ter sido devolvida a esta
Corte, tendo em vista que o INSS não apresentou irresignação envolvendo a mencionada
questão, o erro material poderia ter sido sanado em sede de reexame necessário.
Assim, declaro o v. acórdão de fls. 227/231, para constar que deve ser
considerada a data da cessação do auxílio-doença acidentário, ocorrida em 17/11/2017 (fls.
211).
Diante do exposto, meu voto acolhe os embargos, com efeitos infringentes.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator